Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708614-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUSINEIDE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda do objeto do recurso suscitada pela POUPEX na petição de ID 27317677. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator